Tribunal: TJMT
Processo: 1024562-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024562-57.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE SILVA BRAZ - CPF: 053.303.731-07 (AGRAVADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM VERBETES SUMULARES E ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO REPETITIVO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE LESÃO DE EXTREMA FACILIDADE DE AFERIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.o DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento firmado pela Corte Superior, a contagem do prazo prescricional,
salvo em situações cuja lesão é de extrema facilidade de aferição
, começa a partir do laudo médico atestante desta lesão de caráter permanente e, neste caso, não houve amputação de membro ou outra lesão que pudesse justificar ciência inequívoca do Recorrido, antes da elaboração do laudo pericial.

2- De acordo com o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do
decisum
singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1024562-57.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em razão de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença proferida na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por
Luiz Henrique Silva Braz.

O Recorrente alega que a decisão unipessoal desta Relatora está equivocada porque o Agravado não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse o tempo em que permaneceu em tratamento médico.

Assim, requer a reforma da decisão, a fim de que o Apelo seja provido, com o reconhecimento da prescrição.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 32390477).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020